Tribunal: TJMT
Processo: 0031189-65.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031189-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM - CPF: 395.255.701-34 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), RUBENS MAURO DE AMORIM - ME - CNPJ: 10.374.016/0001-18 (APELANTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO – GRAVES DEFEITOS EM AUTOMÓVEL - TESE DE AUSÊNCIA DE GARANTIA – INVIABILIDADE – ART. 24 DO CDC – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL – SENTENÇA “EXTRA PETITA” – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do art. 24 do CDC, é nula a exoneração contratual do fornecedor em relação às garantias legais afetas ao produto ou serviço inserido no mercado de consumo.

II – Caracteriza julgamento “extra petita” o arbitramento de indenização não pleiteada na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RUBENS MAURO DE AMORIM – ME
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição em epígrafe, proposta por
ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e determinar o retorno à situação fática anterior, inclusive com o ressarcimento da quantia investida a título de consertos e a restituição do automóvel que se encontra em poder da autora, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré sustenta a ausência de qualquer garantia relativa aos vícios ocultos do automóvel adquirido pela autora, ao fundamento de que esta renunciou ao direito de reclamar por eventuais irregularidades porque sabia que se tratava de “veículo de repasse”, transferido no estado em que se encontrava por valor inferior à média de mercado. Diz que, pela mesma razão, a rescisão contratual é incabível. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, além da minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 98422066.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante investe contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, formulados pela autora com fundamento em defeitos apresentados por automóvel usado revendido pela ré.

Evitando tautologia, a tese de afastamento da garantia pelos vícios ocultos apresentados pelo automóvel não comporta acolhimento.

É que, nos termos do art. 24 do CDC, é nula a exoneração contratual do fornecedor em relação às garantias legais afetas ao produto ou serviço inserido no mercado de consumo, a exemplo da cobertura inerente a vícios ocultos como o constatado no automóvel adquirido pelo autor:

“Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Não há, portanto, que se falar em ausência de garantia, merecendo ser mantida a rescisão do negócio jurídico e a condenação ao ressarcimento das despesas realizadas com o conserto do automóvel.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“VEÍCULO. USADO. REPAROS. CONHECIMENTO. GARANTIA LEGAL. NULIDADE DA RENÚNCIA A GARANTIA.
1.- As garantias estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor não permitem a prévia renúncia aos prazos de garantia legal.
2.-Ilegitimidade passiva da montadora GENERAL MOTORS DO BRASIL, eis que os defeitos eventualmente encontrados no automóvel não dizem respeito a construção ou montagem do equipamento.
3.- Afastada a renúncia responde o comerciante pelos defeitos que o veículo apresentar, especialmente, a questão relativa ao não funcionamento do motor.
4.- Responsabilidade do comerciante que pelo pagamento do conserto do motor do automóvel. 5.-Dano moral não caracterizado na hipótese, eis não existir qualquer agressão a atributos da personalidade. Recurso de apelação parcialmente provido.”

(TJ-RS - AC: 70077361020 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CASO CONCRETO. VEÍCULO ANTIGO. REPAROS MECÂNICOS. DESPESAS COM CONSERTOS DEPOIS DE REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. VICIO OCULTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-PA - RI: 00012501320178140065 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 06/08/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 08/08/2019)

Todavia, o apelo merece provimento no que atine ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, considerando que a petição inicial não contém o pedido indenizatório, de forma que a sentença incorreu em julgamento “extra petita”.

Por fim, irretocáveis os honorários advocatícios arbitrados na sentença, eis que perfeitamente amoldados aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º do CPC, sobretudo porque o valor condenatório, tido como base de cálculo da verba sucumbencial, sofrerá redução substancial com o afastamento da indenização.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, de forma a afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021